Tribunal: TJDFT
Processo: 0736339-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736339-08.2024.8.07.0000 DECISÃO Não há fato novo, motivo pelo qual mantenho a decisão id 64094752, por seus próprios fundamentos. Indefiro o pedido de reconsideração (id 64385053). Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator